Tribunal: TJSP
Processo: 2011863-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – OBRIGAÇÃO "PROPTER REM". Determinação do juízo para a exibição de documento que comprove a propriedade da requerida sobre o imóvel. Possibilidade, à luz do poder geral de cautela (CPC, art. 139). RECURSO DESPROVIDO.